Tribunal: TJMT
Processo: 0034400-22.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034400-22.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), PEDREIRA L.M LTDA - EPP - CNPJ: 07.950.724/0001-45 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), PEDREIRA L.M LTDA - EPP - CNPJ: 07.950.724/0001-45 (EMBARGADO), GISELE RAQUEL ZULLI - CPF: 997.680.891-72 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ROSINAZY SOARES DA ROCHA CAMPOS - CPF: 694.642.351-87 (ADVOGADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), PEDREIRA L.M LTDA - EPP - CNPJ: 07.950.724/0001-45 (EMBARGADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MINÉRIO E OUTRAS AVENÇAS – PRETENSÃO PRINCIPAL DE RETOMADA DE MAQUINÁRIO CEDIDO À PARTE CONTRATADA PARA FORNECIMENTO DO PRODUTO – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO DA RECONVENÇÃO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO – DUAS PRETENSÕES CONTRAPOSTAS RESOLVIDAS EM UM SÓ PROCESSO E SENTENÇA – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – RECURSO QUE IMPUGNA A SENTENÇA RECORRIDA – MÉRITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PARTE AUTORA A QUAL NÃO RECOLHEU O MINÉRIO PRODUZIDO E DEPOSITADO NO PÁTIO DA REQUERIDA – DEVIDA A RETOMADA DO MAQUINÁRIO PARA A PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO DA REQUERIDA QUANTO AO PREÇO DO REFERIDO BEM – PARTE AUTORA LEGÍTIMA ARRENDATÁRIA ORIGINÁRIA DO BEM CEDIDO – MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO COM A REQUERIDA CONFIGURARIA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECONVENÇÃO – INDEVIDA INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS ANTE A EXISTÊNCIA DE AJUSTE DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL NA RECONVENÇÃO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS – OMISSÃO QUANTO À TESE DE BASE DE CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTO AOS DEMAIS ARGUMENTOS É NÍTIDA A INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE – REITERAÇÃO DE TESE JÁ REJEITADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIOR – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – NÍTIDA INTENÇÃO PROTELATÓRIA E DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – APLICADA MULTA DO ART. 1.026, § 2° DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Em relação ao acórdão embargado evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito protelatório e de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios. Não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Inequívoco o intuito manifestamente protelatório da parte embargante com os segundos embargos de declaração, reiterando tese já rechaçada por duas vezes, valendo destacar, neste contexto, que a parte embargante foi devidamente advertida no julgado anterior de que a reiteração de tese rechaçada implicaria na aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0034400-22.2009.8.11.0041

EMBARGANTE:

PEDREIRA LM LTDA.

EMBARGADA:

ENCOMIND ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de novos embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, acolheu em parte embargos de declaração anterior.

Nas razões dos presentes embargos de declaração Id. 185770680, a parte embargante reitera a alegada omissão já sustentada nos aclaratórios anteriormente rejeitados no sentido de que não foi enfrentado
“os argumentos atinentes ao valor da multa prevista na parte final da clausula décima segunda, que estabelece que este será o do adiantamento para ofensa a cláusula quarta (que é o caso), sendo que após enfrentada a questão, requer seja corrigido o valor da multa para r$ 708.000,00 (setecentos e oito mil reais) em obediência ao previsto na cláusula décima segunda, parte final”
(sic).

Pede
“o conhecimento dos presentes embargos de declaração e, no mérito, seu provimento, como forma de sanar a omissão apontada no tocante ao fato que os julgados anteriores não enfrentaram os argumentos atinentes ao valor da multa para ofensa a cláusula quarta, conforme previsto na parte final da clausula décima segunda, sendo que após enfrentada a questão, requer seja corrigido o valor da multa para R$ 708.000,00 (setecentos e oito mil reais) em obediência ao previsto na cláusula décima segunda, parte final, combinado com as previsões dos últimos dois aditivos contratuais”
(sic).

Nas contrarrazões de Id. 187597674, a parte embargada pede a rejeição dos aclaratórios e aplicação da multa do art. 1.026, § 2° do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegado vício no acórdão proferido por esta Câmara, assim, ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MINÉRIO E OUTRAS AVENÇAS – PRETENSÃO PRINCIPAL DE RETOMADA DE MAQUINÁRIO CEDIDO À PARTE CONTRATADA PARA FORNECIMENTO DO PRODUTO – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO DA RECONVENÇÃO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO – DUAS PRETENSÕES CONTRAPOSTAS RESOLVIDAS EM UM SÓ PROCESSO E SENTENÇA – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – RECURSO QUE IMPUGNA A SENTENÇA RECORRIDA – MÉRITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PARTE AUTORA A QUAL NÃO RECOLHEU O MINÉRIO PRODUZIDO E DEPOSITADO NO PÁTIO DA REQUERIDA – DEVIDA A RETOMADA DO MAQUINÁRIO PARA A PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO DA REQUERIDA QUANTO AO PREÇO DO REFERIDO BEM – PARTE AUTORA LEGÍTIMA ARRENDATÁRIA ORIGINÁRIA DO BEM CEDIDO – MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO COM A REQUERIDA CONFIGURARIA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECONVENÇÃO – INDEVIDA INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS ANTE A EXISTÊNCIA DE AJUSTE DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL NA RECONVENÇÃO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS – OMISSÃO QUANTO À TESE DE BASE DE CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTO AOS DEMAIS ARGUMENTOS É NÍTIDA A INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Há omissão no tocante ao argumento de incorreção da base de cálculo dos honorários. Prospera o argumento no que atine à reconvenção, isso porque, como nela há condenação por valor certo, impõe-se seguir a ordem preferencial de base de cálculo ditada pelo art. 85, § 2° do CPC, sendo imperativa a estipulação de que, no tocante a pretensão reconvencional, a base de cálculo dos honorários devidos seja o valor da condenação de “R$100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC”.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”

Como cediço, os embargos de declaração configuram espécie recursal que possui hipóteses restritas de cabimento, se prestando a sanar apenas eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

Neste contexto, saliento que o acórdão anterior já apreciou a tese aviada e a rechaçou nos seguintes termos:

“
V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

(...)

Por fim,
NO QUE TOCA AOS DEMAIS ARGUMENTOS DOS EMBARGOS OPOSTOS, RAZÃO ALGUMA ASSISTE AS PARTES EMBARGANTES, EIS QUE CONSTA DO ACÓRDÃO TODA A CONVICÇÃO QUE RESULTOU NA CONCLUSÃO DO JULGADO, MEDIANTE ANÁLISE ACURADA DOS DOCUMENTOS E ARGUMENTOS QUE COMPÕE O CADERNO PROCESSUAL.

(...)

Assim, conclui-se correta a conclusão do inadimplemento contratual por culpa da autora Encomind, impondo-se a ela o ônus advindo com a não consecução contratual, devendo ser desprovido o apelo por ela interposto.

Ademais, no que atine à pretensão de que, por força da conclusão da demanda principal, seja devolvido o maquinário ou o seu montante equivalente à parte requerida em razão da culpa pelo inadimplemento contratual pela parte autora, conquanto seja em perspectiva consectário da rescisão (art. 475 do CC), posto que a Encomind não adimpliu sua parte no contrato e por arrastamento teria impedido a parte requerida de arcar com as parcelas mensais ajustadas para o pagamento da cessão do maquinário, fato é que a parte requerida não entregou a quantidade de produto que seria necessária para arcar com o preço.

(...)

Como se vê, nos termos legais e contratuais acima dispostos não se pode cumular multa compensatória prevista em cláusula penal com indenização por perdas e danos decorrentes do inadimplemento da obrigação, na medida em que a finalidade da cláusula penal compensatória é recompor a parte pelos prejuízos que eventualmente decorram do inadimplemento total ou parcial da obrigação, não sendo possível, portanto, cumular cláusula penal compensatória com perdas e danos decorrentes de inadimplemento contratual.

Em outras palavras, se as próprias partes já acordaram previamente o valor que entendem suficiente para recompor os prejuízos experimentados em caso de inadimplemento, não se pode admitir que, além desse valor, ainda seja acrescido outro, com fundamento na mesma justificativa – a recomposição de prejuízos.

A propósito, eis o teor da correta fundamentação da sentença recorrida no tocante:

“(...)

Quanto à Reconvenção, alega a reconvinte que foi lesada no contrato por inadimplência da autora e, em razão disso, busca a condenação desta ao pagamento de indenização por perdas e danos.

Preliminarmente, a reconvinda alega a carência da ação por falta de interesse de agir sob o argumento de que a relação negocial alcançou seu termo final e, portanto, não há que se falar em rescisão, bem como alega a ausência de documentos indispensáveis à demanda, não especificando quais seriam.

Pois bem, analisando as preliminares, se verifica que se confundem com o mérito, e como tal serão apreciadas.

O artigo 475 do Código Civil vigente dispõe: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

Relata que firmou contrato com a autora para atender exclusivamente as suas demandas, e que esta, ao não cumprir com sua obrigação, ocasionou diversos prejuízos à reconvinte, que não pôde vender o material produzido e não recebeu qualquer pagamento, tendo ainda sido tomada de sua posse a máquina utilizada para produção dos materiais.

A reconvinda contesta alegando que incessantemente implorava para que a reconvinte lhe entregasse o material e esta nunca o fazia sob a desculpa de precisar de dinheiro para operar e produzir. Alegou que a reconvinte jamais produziu os agregados que alega, até porque, não há nenhuma prova nesse sentido, tampouco qualquer medição que tenha feito para entregar à reconvinda.

Por fim, registrou que, caso haja reconhecimento do seu inadimplemento, a indenização já estaria fixada na cláusula 12ª do contrato originário, não podendo ultrapassar o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pois bem, trata-se de pretensão indenizatória formulada em reconvenção, em que a parte reconvinte postula a condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos pela inadimplência do contrato e impossibilidade de revenda do material produzido, ante a cláusula de exclusividade imposta pela reconvinda.

Segundo ensina Orlando Gomes, “a cláusula penal, também chamada de pena convencional, é o pacto acessório pelo qual as partes de um contrato fixam, de antemão, o valor das perdas e danos que por acaso se verifiquem em consequência da inexecução culposa da obrigação”.

A estipulação contratual de cláusula penal compensatória tem por finalidade, portanto, a prefixação de indenização, de modo que não é possível a cumulação com a pretensão indenizatória por perdas e danos, sob pena de bis in idem
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. TÉRMINO RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO INTEGRAM VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO(...) 2. A jurisprudência desta Casa perfilha do entendimento de
não ser possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas.
Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1294687/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. PEÇAS DE ESTOFADOS. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE TECIDO. ANÁLISE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Segundo a jurisprudência do STJ,
"a cláusula penal compensatória visa recompor a parte pelos prejuízos que eventualmente venham a decorrer do inadimplemento total ou parcial da obrigação, representada por um valor previamente estipulado pelas próprias partes contratantes a título de indenização"
(AgRg no REsp 1.408.010/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, julgado em 2/12/2014, DJe 9/12/2014). (...) (AgInt no AREsp 1148115/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018)

Note-se que, nos termos do parágrafo único do art. 416 do CC, “ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado”, previsão (para indenização suplementar) que inexiste no caso concreto.

Por conseguinte, inviabilizado o pedido indenizatório por perdas e danos, os quais já se encontram abrangidos pela previsão contratual da cláusula penal compensatória.

Não fosse isso, vale destacar que de acordo com o artigo 402 do Código Civil, a indenização por danos materiais objetiva recompor o patrimônio da vítima à condição anterior à prática do ato ilícito, sendo imprescindível a demonstração efetiva do prejuízo. No mesmo liame, o artigo 944 do CC institui que a indenização afere-se pela extensão do dano, sendo imperiosa a prova e quantificação para seja fixada a indenização, e não havendo prova de efetivo dano material e/ou lucro cessante, a pretensão da não merece prosperar.

No caso, sequer houve juntada de prova documental apta a demonstrar a ocorrência dos supostos prejuízos alegados, sendo absolutamente irrelevante, para tal fim, a produção apenas de prova testemunhal, o que também inviabiliza a pretensão reparatória, vez que não traz com exatidão a extensão do prejuízo.

(...)”

Assim, HAVENDO A PREVISÃO DE CLÁUSULA PENAL PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, À LUZ DO ART. 416, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC, IMPÕE-SE SUA INCIDÊNCIA, CONFORME FUNDAMENTADO E ESTIPULADO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA RECORRIDA QUANTO À RECONVENÇÃO, SENDO DEVIDO À PARTE REQUERIDA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PARTE AUTORA O MONTANTE DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS), CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELO INPC E ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO, CONFORME O ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL C/C O ARTIGO 240 DO CPC.

De mais a mais, no que atine a distribuição dos ônus sucumbenciais, entendo correta a conclusão constante na sentença recorrida, a qual bem observou a proporcionalidade de sucumbência de cada uma das partes quanto às pretensões contrapostas. Neste sentido é o teor do dispositivo da sentença recorrida:

(...)

De mais a mais,
analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se manifesta a pretensão das partes em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios
.

Ademais, saliento ser
pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto
.

Assim,
não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração
.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

(...)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos se deu estribada de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso, de modo que deixo de fixar a multa almejada.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os aclaratórios para,
SANANDO
a omissão existente,
DETERMINAR
que no tocante a pretensão reconvencional a base de cálculo dos honorários devidos seja o valor de
“R$100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil c/c o artigo 240 do CPC”.

Por fim,
advirto
as partes embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.”

(destaquei)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

No mais, infere-se inequívoco o
intuito manifestamente protelatório da parte embargante uma vez que com os segundos embargos de declaração reitera tese já afastada por duas vezes (no julgamento do apelo e nos aclaratórios anteriores)
, valendo destacar, neste contexto, que
a parte foi devidamente advertida no julgado anterior de que a reiteração na tese rechaçada ensejaria na aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC
.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Com fulcro no art. 1.026, § 2° do CPC,
CONDENO
a parte embargante a pagar à parte embargada multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

ADVIRTO expressamente a parte embargante de que
“na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa”
(art. 1.026, § 3° do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023